Tribunal: TJES
Processo: 0026237-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026237-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS PAULO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

180 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.
1. As provas coligidas aos autos demonstram que o réu adquiriu o veículo mediante valor desproporcional,
extremamente inferior ao de mercado. 2. Na hipótese da prática do crime de receptação, há a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa 3.
Diante da demonstração da reincidência, possível a fixação de regime inicial de cumprimento mais gravoso.
4
. Recurso
desprovido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026237-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS PAULO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026237-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS PAULO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

180 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.
1. As provas coligidas aos autos demonstram que o réu adquiriu o veículo mediante valor desproporcional,
extremamente inferior ao de mercado. 2. Na hipótese da prática do crime de receptação, há a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa 3.
Diante da demonstração da reincidência, possível a fixação de regime inicial de cumprimento mais gravoso.
4
. Recurso
desprovido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCUS PAULO LIMA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A defesa busca a desclassificação da condenação pelo crime de receptação, para a modalidade culposa, sob o fundamento de que não há nos autos inequívoca comprovação, quanto à ciência do apelante acerca da origem ilícita do veículo.

Outrossim, requer a fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento da reprimenda estatal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026237-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS PAULO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Consta dos autos que, o DENUNCIADO, no dia 07 de setembro de 2018, por volta das 16:30 horas, conduzia o veículo Gol de propriedade de Magali Rocha, que havia sido furtado no dia anterior, por ruas do bairro Grande Vitória, quando foi flagrado pelo sistema de Cerco Eletrônico instalado no município de Vitória.

Informados pelo sistema de Cerco Eletrônico que o veículo Gol furtado seguia em direção ao bairro Maruipe, Policiais Militares passaram a fazer buscas na região e obtendo êxito em localizá-lo sendo conduzido pelo DENUNCIADO pela Rodovia Serafim Derenzi, nas proximidades do bairro Nova Palestina, neste município de Vitória/ES, passaram a segui-lo e o abordaram quando já se encontrava perto do bairro Resistência.

Durante o desenrolar da diligência, apurou-se que o DENUNCIADO havia adquirido o veículo Gol furtado de uma pessoa dele desconhecida por volta das 22:00 horas do dia 06 de setembro de 2018 na Praça da Praia do Canto, bem como que ele pagou pelo carro na hora da compra o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e ficou de entregar ao vendedor outro montante de R$ 200,00 (duzentos reais) posteriormente.

O DENUNCIADO em seu interrogatório confessa ter adquirido o carro furtado de um usuário de drogas pelo montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que já foi preso anteriormente pelo crime de porte de arma. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi
o apelante condenado
à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A defesa busca a desclassificação da condenação pelo crime de receptação, para a modalidade culposa, sob o fundamento de que não há nos autos inequívoca comprovação quanto à ciência do apelante acerca da origem ilícita do veículo.

Outrossim, requer a fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento da reprimenda estatal.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Depósito, Auto de Restituição, bem como, os depoimentos testemunhais.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos
:

“[...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial, fl. 05; que o depoente é policial militar e participou da abordagem do acusado; que o réu estava na condução do veículo descrito nos autos, o qual possuía restrição de furto/roubo; que não se recorda da versão apresentada pelo acusado; que o réu não resistiu à prisão; que não teve contato com a vítima." (Kleber Malagutti Rodrigues)

“que confirma o depoimento prestado na esfera policial, fl 06; que o depoente é policial militar e participou da abordagem do acusado; que o depoente estava de serviço, no dia dos fatos, com o PM Kleber Malagutti; que o réu estava na condução do veículo descrito nos autos, o qual possuía restrição de furto/roubo; que não se recorda da versão apresentada pelo acusado; que o réu não resistiu à prisão; que algemaram o denunciado por receio de fuga e por ter sido constatado via CIODES que possuía passagem; que não se recorda em que tipo de delito o réu possuía passagem; que também verificou se o condutor do veículo era habilitado; que não se recorda de detalhes a respeito se a pessoa era habilitada a conduzir veículo automotor; que não teve contato com a vítima.” (Bruno Spadetto Do Nascimento)

“que o interrogado confirma que comprou o veículo gol azul modelo antigo por quatrocentos reais, compra realizada na data de ontem 06/09/2018, por volta das 22 horas; que a compra foi efetuada na praça da praia de Santo Antônio nas proximidades da casa do interrogado; que não conhece o indivíduo que lhe vendeu pode apenas confirmar que ele é usuário de droga; que não sabe onde o indivíduo que lhe vendeu reside; que na data de hoje por volta das 22 horas retornaria para receber do interrogado o restante do dinheiro esclarecendo que no ato da compra de quatrocentos reais pagou somente duzentos e cinquenta; que confirma já ter sido preso por porte de arma; que o interrogado é usuário de maconha; que o interrogado acredita que não terá condições de efetuar o recolhimento da fiança (...)” (Acusado)

A defesa pleiteia a
desclassificação da condenação pelo crime de receptação, para a modalidade culposa
.

Como se depreende do depoimento do próprio réu, é inconteste que estava na condução do veículo automotor da marca Volkswagen, modelo Gol, placas MTG 1577, que havia sido subtraído de Magali Rocha Pereira Abker, no dia 06 de setembro de 2018.

O acusado afirmou que comprou o veículo por R$400,00 (quatrocentos reais) na praça de Santo Antônio, de um indivíduo que desconhece, somente tendo conhecimento de que é usuário de drogas.

Portanto, as condições da negociação, a disparidade do valor pago no automóvel com o valor de mercado, a ausência de documentação do veículo, demonstram ser, no mínimo, desconfiável a procedência criminosa do bem, deixando clarividente que o acusado tinha consciência de que se tratava de produto proveniente de ilícito penal, não havendo que se falar em receptação culposa.

Vale ressaltar, também, que a jurisprudência pátria caminha no sentido de que, na hipótese da prática do crime de receptação, há a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa. Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse. 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. 5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial. 6. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)”

No presente caso, a defesa não apresentou qualquer prova acerca da alegação de que agiu culposamente, razão pela qual impossível o acolhimento da tese ventilada.

Ultrapassado este ponto, a defesa pugna pela
conversão do regime de cumprimento de pena para um mais brando
.

Contudo, conforme expresso no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, caso a pena aplicada seja de até 04 (quatro) anos o condenado poderá iniciar o cumprimento da sanção estatal no regime aberto, desde que não seja reincidente.

Deste modo, observa-se que o réu ostenta outras duas condenações referentes às ações penais de nº 0002920-95.2008.8.08.0024 (24080029200) e 0008350-87.2011.8.08.0035 (35110083504).

Assim, apesar da reprimenda recebida ter sido inferior a 04 (quatro) anos, em decorrência de sua reincidência o apelante não faz
jus
ao regime inicial aberto, como muito bem justificado pelo magistrado
a quo
:

O regime de cumprimento da pena é o SEMIABERTO (art. 33, §2º, "b", do CP),
por se tratar de reincidente
, mediante condições a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Portanto, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.